Tribunal: TCU
Processo: 036.785/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX), Otto Forjaz Loureiro (314.191.356- 00) e Paulo Manuel Varela Casasco (XXX.974.378-XX), ante o recolhimento integral das respectivas multas cominadas pelo Acórdão 1747/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.785/2011-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 010.741/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 032.922/2012-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.485/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.200/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 011.736/2012-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.213/2012-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX); Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Otto Forjaz Loureiro (XXX.191.356-XX); Paulo Manuel Varela Casasco (XXX.974.378-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP) e Gleydson do Nascimento Guimaraes (14.027/OAB-PA), representando Antonio de Padua de Deus Andrade; Anderson Real Soares (230.306/OAB-SP), representando José Alex Botelho de Oliva; Luciana Shizue Fujiki (255.440/OAB-SP), Luis Fernando Rosas Augusto (89.163/OAB-SP) e outros, representando Autoridade Portuaria de Santos S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.